Tribunal: STF
Processo: AI 307899
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO: PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS
LEIS (SÚMULA 283 DO S.T.F.). AGRAVO.
1.      Examinando questão idêntica, esta 1a. Turma, no
julgamento do AGRRE 295.745, Relator Ministro MOREIRA ALVES,
decidiu (DJU de 22.06.2001, Ementário nº 2036-5):
        "EMENTA: Agravo Regimental. FGTS.
        - Havendo fundamento, que não foi atacado,
suficiente "per se" para a manutenção do acórdão
recorrido - e, no caso, quanto ao Plano Bresser,
houve: o do princípio da hierarquia das leis -,
é de se aplicar-se a Súmula 283 desta Corte.
        Agravo a que se nega provimento".
2.      Assim, também, se decidiu, no julgamento do
AGRRE nº 306.746 (1a. Turma, rel. Ministra ELLEN GRACIE),
DJU de 09.11.2001, Ementário nº 2051.
3.      Adotados os fundamentos deduzidos nesses
precedentes, o agravo resta improvido.